Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600366-71.2020.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
28/10/2021
Número: 0600366-71.2020.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/05/2021
Processo referência: 0600361-49.2020.6.16.0151
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600366-
71.2020.6.16.0151 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas, Darci Alcides Roloff, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou a exclusão das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral. Ainda, condenou o prestador de
contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite
estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Darci Alcides Roloff, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Liberal - PL, no município de
São Jorge D Oeste/PR, aprovadas com ressalvas vez que houve extrapolação do limite de gastos
relativa ao valor dos recursos próprios despendidos na campanha, bem como em razão da
indevida retificação e do recolhimento equivocado de sobras de campanha ao Tesouro Nacional.
Foi apurado excesso de R$ 769,23 (setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), em
desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador
aplicou R$ 1.000,00 em recursos financeiros, além de R$ 1.000,00 em cessão de veículo de sua
propriedade para a campanha, alcançando R$ 2.000,00 em recursos próprios). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DARCI ALCIDES ROLOFF VEREADOR
(RECORRENTE)
CAMILLE BARBARA SANGALETTI (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
DARCI ALCIDES ROLOFF (RECORRENTE)
CAMILLE BARBARA SANGALETTI (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42747
271
27/10/2021 20:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.872

RECURSO ELEITORAL 0600366-71.2020.6.16.0151 – São Jorge d'Oeste – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DARCI ALCIDES ROLOFF VEREADOR
ADVOGADO: CAMILLE BARBARA SANGALETTI - OAB/PR101207
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE - OAB/PR76847
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO - OAB/PR0045547
RECORRENTE: DARCI ALCIDES ROLOFF
ADVOGADO: CAMILLE BARBARA SANGALETTI - OAB/PR101207
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE - OAB/PR76847
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO - OAB/PR0045547
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA. IRREGULARIDADE
FORMAL. RESSALVA. LIMITE DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS.
APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO NO
ART. 27, § 3º, DA RES. TSE Nº 23.607/19.
PROVIMENTO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A divergência de lançamentos entre a
prestação de contas final e a retificadora
que a sucede é irregularidade formal que
não atrai necessariamente a reprovação
das contas, desde que verificada a boa-fé
do prestador das contas e não seja
impossibilitada a sua análise pela Justiça
Eleitoral. Anotação de ressalva.

Num. 42747271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720043292000000041722341
Número do documento: 21102720043292000000041722341

2. O limite de utilização de recursos
próprios deve ser aferido isoladamente;
os recursos próprios financeiros submetem-
se ao limite de 10% do limite de gastos
estabelecidos para o cargo, nos termos dos
arts. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 27, §1º, Res. TSE nº 23.607/19; os
recursos próprios estimáveis em dinheiro
submetem-se ao limite de R$ 40.000,00
previsto nos arts. 23, § 7º, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 27, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/19. Precedente.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Darci Alcides
Roloff nas eleições 2020, aprovadas com ressalva por sentença (id. 35239066), com a
condenação ao pagamento de multa, ao fundamento de extrapolação do limite de
autofinanciamento.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 35239366), aduzindo, em síntese, que a
irregularidade foi devidamente sanada com a retificação das contas e readequação do valor
relativo a recursos estimáveis em dinheiro.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento (id. 36659716).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 18/05/2021
(id. 35239266) e as razões foram protocoladas em 21/05/2021 (id. 35239366).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
Num. 42747271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720043292000000041722341
Número do documento: 21102720043292000000041722341

de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de multa relativa à
identificação de extrapolação do limite de autofinanciamento previsto no art. 27 da Resolução nº
23.607/2019.

A fundamentação da sentença quanto a este apontamento está condensada no
seguinte excerto:

Durante a fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi identificada a necessidade de
notificação do prestador de contas para manifestação, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do
art. 64, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, acerca das inconsistências identificadas no
relatório para expedição de diligências juntado aos autos.
Não obstante o prestador de contas tenha juntado documentos e esclarecido os
questionamentos apontados, restaram críticas acerca da extrapolação do limite de gastos
relativa ao valor dos recursos próprios despendidos na campanha, bem como em razão da
indevida retificação das contas e do recolhimento equivocado de sobras de campanha ao
Tesouro Nacional, os quais não podem ser sanados e se transformaram na presente ressalva.
Nesse ponto, a análise técnica apurou excesso de R$ 769,23 (setecentos e sessenta e nove
reais e vinte e três centavos), em desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 1.000,00 em recursos financeiros, além
de R$ 1.000,00 em cessão de veículo de sua propriedade para a campanha, alcançando R$
2.000,00 em recursos próprios.
Para os prestadores de contas, a ressalva poderia ser suprimida, na medida em que fosse dada
nova interpretação ao termo de doação estimável do automóvel, fazendo alterar o seu valor para
R$ 200,00, haja vista que, na campanha, o valor financeiro efetivamente gasto foi bastante
inferior ao da estimativa que não se concretizou.
Ressalta-se, de um lado, que legislação eleitoral, já imbuída de especificidade e benevolência,
não elenca quaisquer exceções sobre a natureza dos recursos próprios a serem somados para
alcançar esse limite, sejam financeiros ou estimáveis, nos termos do art. 27, §1º, Res.
23.607/19, senão vejamos:
(...)
De outro lado, a retificação de contas ora apresentada não encontra fundamento no art. 71, Res.
TSE 23.607/19, pois foge às hipóteses taxativamente previstas pela legislação, a ver:
(...)
Isso porque a retificação do valor da doação estimável não foi decorrência de determinação
compulsória da unidade técnica, a qual tão somente, a título de transparência, notificou o
prestador para que tomasse ciência da ressalva apontada no relatório de exame da apuração de
contas. Tampouco o prestador pode comprovar a existência de erro material hábil a justificar a
alteração dos dados anteriormente declarados, haja vista que consentiu, à época, com a
avaliação do valor da doação estimável de seu veículo em R$ 1.000,00.
Sendo assim, o que se pretende na retificação de contas apresentada (index 86515050) é a
mera alteração dos fatos, o que representa retificação inválida, nos termos do art. 71, §3º, Res.
23.607/19.
Ademais, as sobras de campanha provenientes da conta "outros recursos" foram recolhidas à
União Federal, por meio de Guia de index 86515040, em desacordo com o art. 50, §1º, Res.
TSE 23.607/19. Isso porque o destino correto dessas sobras de campanha deveria ter sido o
diretório municipal do partido.
Ocorre que devido à ausência de movimentação bancária dos diretórios municipais, o prestador
explicou ser praxe contábil o recolhimento direto à União Federal, por GRU. E assim foi feito.
Num. 42747271 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720043292000000041722341
Número do documento: 21102720043292000000041722341

Considerando que o valor da sobra corresponde a R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta
centavos), montante irrisório, cabe reconhecer tratar-se de uma ressalva por violação da
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
(...)
Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela aprovação
das contas com ressalva, haja vista incorrer no art. 23, §3º da Lei 9.504/97, sujeitando o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
Isto posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO APROVADAS COM
RESSALVA as contas apresentadas pelo prestador de contas, Darci Alcides Roloff, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim, verifica-se que, conquanto as contas tenham sido aprovadas com ressalvas,
a extrapolação do limite de autofinanciamento fundamentou a imposição de multa equivalente a
100% do valor do excesso, no caso, R$ 769,23.

Em suas razões, a recorrente argumentou, em síntese, que a retificação promovida
nas contas afastou a irregularidade apontada pois houve redução do valor total de recursos
próprios utilizados, enquadrando-se, então, dentro do limite legal.

Por fim, pugnou pela aprovação das contas sem qualquer ressalva.

Pois bem.

Para as eleições de 2020, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite
de gastos de R$ 12.307,75 nas campanhas para o cargo de vereador no município de São Jorge
d'Oeste-PR. Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº
9.504/97 e art. 27, § 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos
próprios corresponde ao valor de R$ 1.230,78.

No relatório de diligências de id. 35238166 foi identificada a extrapolação do referido
limite gastos em R$ 769,23, eis que o total de recursos próprios despendidos e registrados na
prestação de contas montava a R$ 2.000,00.

Instado a se manifestar quanto ao ponto, o recorrente retificou as contas, alterando
o registro de recurso estimável no valor de R$ 1.000,00, consistente na cessão de uso de bem
próprio, para o valor de R$ 200,00 (id. 35238516).

No relatório conclusivo de id. 35238866, após análise da documentação juntada, foi
mantido o entendimento de que o limite de autofinanciamento foi extrapolado. Nesse sentido, a
retificação realizada com a intenção de suprimir os recursos próprios estimáveis foi
desconsiderada, pois "compulsando o art. 71, da Res. 23.607/19, percebe-se que a retificação
não correspondeu às hipóteses taxativamente ali elencadas, quais sejam o cumprimento de
determinação em diligência para alterar peças inicialmente apresentadas e a ocorrência de erro
material".

A retificação da prestação de contas para alterar o registro de tal recurso estimável
foi apreciada na sentença de id. 35239066, sendo por esta considerada irregular, pois restou
evidenciado que "a retificação de contas apresentada (index 86515050) é a mera alteração dos
fatos, o que representa retificação inválida, nos termos do art. 71, §3º, Res. 23.607/19".

Nesse ponto, assiste razão ao juízo a quo. Com efeito, é certo que, nos termos do
Num. 42747271 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720043292000000041722341
Número do documento: 21102720043292000000041722341

art. 71, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/19 a retificação das contas deve ser realizada com o
fito de corrigir erro material ou alteração nas peças obrigatórias requeridas em diligência, o que
não ocorreu no caso.

Assim, andou mal o prestador de contas ao retificar sua prestação de contas para
alterar o registro do referido recurso estimável.

Ocorre que, conquanto a prestação de contas tenha quedado formalmente incorreta
com a retificação, não se constata a má-fé do recorrente nem se verifica uma tentativa de
dissimular a existência de tal receita de modo que se furte ao controle da Justiça Eleitoral.

Na mesma toada, verifica-se que essa inconsistência nas informações não
impossibilitou o exame das contas, sendo o registro de recursos estimáveis objeto de análise no
parecer conclusivo e apreciação na sentença.

Tem-se, portanto, irregularidade formal não suficiente para a desaprovação das
contas, mas que justifica a anotação de ressalva no ponto.

Considerando a ocorrência da referida doação estimável, resta analisar se deve ser
incluída na aferição do limite de recursos próprios utilizados.

Aqui, merece reforma a r. sentença, senão vejamos.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 27 da Lei das Eleições, editou a
Resolução nº 23.607/19, que prevê:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos
no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no
valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
[não destacado no original]

Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente
aplicável ao caso ora em análise:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E §1º
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
Num. 42747271 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720043292000000041722341
Número do documento: 21102720043292000000041722341

PROVIMENTO PARA APROVAR AS CONTAS E EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas físicas
a doação estimável em dinheiro até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação do
Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve ser
considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para aprovar as contas e excluir a multa
aplicada.
[TRE-PR. REl nº 0600533-92.2020.6.16.0085. Ac. nº 58.578. Rel. Rogério de Assis, publicado
no DJE em 06/05/2021]

No caso em discussão, considerando que o total de recursos próprios estimáveis
corresponde a R$ 1.000,00, percebe-se que está muito aquém do limite aplicável à espécie, o de
R$ 40.000,00.

Ainda, foi verificada irregularidade consistente no recolhimento de sobras de
campanha da conta de "outros recursos", no valor de R$ 19,80, diretamente ao Tesouro
Nacional, e não ao órgão partidário como está previsto no art. 50, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/19. A irregularidade, contudo, não é apta a gerar a desaprovação das contas em razão de
seu baixo baixo valor e a boa-fé demonstrada pelo prestador ao efetivamente devolver o recurso,
ainda que para o ente errado. É o caso, portanto, da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para que este apontamento apenas seja gerador de ressalva.

Por fim, a irregularidade que fundamentou a aplicação da penalidade de multa
equivalente a 100% do valor do excesso do limite de autofinanciamento não subsiste, devendo
ser mantida a sentença na parte em que julgou aprovadas com ressalvas as contas, mas
reformada para que seja afastada a pena de multa aplicada.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a pena de multa cominada, mantida a aprovação com ressalvas das contas
de Darci Alcides Roloff relativas às eleições de 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600366-71.2020.6.16.0151 - São Jorge d'Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DARCI
ALCIDES ROLOFF VEREADOR, DARCI ALCIDES ROLOFF - Advogados do(a) RECORRENTE:
CAMILLE BARBARA SANGALETTI - PR101207, FERNANDA CRISTIELI MARONEZE -
PR76847, AMPELIO PARZIANELLO - PR0045547 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR

Num. 42747271 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720043292000000041722341
Número do documento: 21102720043292000000041722341

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42747271 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2021 20:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102720043292000000041722341
Número do documento: 21102720043292000000041722341